Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. MEAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE ESFOÇO COMUM. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA A EVENTUAIS DIREITOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.
2. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.
3. O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que os bens adquiridos durante a união estável devem ser considerados provenientes do esforço comum. Por sua vez, o artigo 1.659 do Código Civil traz as hipóteses em que haverá exclusão da comunhão. Há, pois, uma presunção de esforço comum, sendo ônus da parte que pretende afastar esta presunção provar as hipóteses de exclusão da comunhão.
4. Comprovada a renúncia do autor à partilha dos bens, não há que se falar em divisão do patrimônio.
5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.